Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002195-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), RENILDA FERNANDES VICENTE - CPF: 000.374.341-10 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1002195-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RENILDA FERNANDES VICENTE

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INVIABILIDADE – EXTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS FORNECIDO PELO INSS – EXISTÊNCIA DE OUTROS DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FIRMADOS COM DUAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS ALÉM DOS ORA DISCUTIDO – FATO QUE POR SI SÓ MACULA A ALEGADA AUÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise do Histórico de Empréstimos Bancários fornecido pelo INSS não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante não tenha contratado o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado em discussão, posto que, além deste, consta também outros dois firmados pela autora/agravante com mais duas instituições financeiras diferentes, ou seja, fato que por si só macula a alegada ausência de contratação, necessitando a questão d
a produção de outras provas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENILDA FERNANDES VICENTE
, em face da decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada contra
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a
suspensão dos descontos relativos ao contrato sob no 14931710 com a denominação de cartão de crédito consignado, no benefício de aposentadoria da autora/agravante.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de idade avançada e aposentada, não contratou nenhum empréstimo consignado com a requerida,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID 202280154.

Sem informações do Juízo Singular.

Contraminuta no ID no 204927161, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
RENILDA FERNANDES VICENTE
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face de
BANCO BMG S.A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por invalidez perante o INSS, o qual é sua única fonte de renda.

Alegou que após verificar o extrato de seu benefício constatou que desde maio de 2019 vem ocorrendo descontos relativo ao
contrato no
14931710
, sob a denominação de Cartão de Crédito Consignado, o qual totaliza o valor de R$ 3.482,08.

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a acima mencionado, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu
a liminar pleiteada.

Inconformada, recorreu a autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia do Histórico de Empréstimos Consignados constante dos IDs 136897916 e 136897926 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que a autora/agravante não tenha contratado o alegado empréstimo sob a denominação de Cartão de Crédito Consignado, posto que, além do contrato/empréstimo em discussão, consta também outros dois firmados pela autora/agravante com mais duas instituições financeiras diferentes.

Assim, por mais que a agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não solicitou o empréstimo em discussão, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do empréstimo exige a produção de outras provas.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se extrai
da petição inicial constante do ID no 136897916 do feito originário que o suposto empréstimo ocorreu em 16/04/2019, sendo que a partir de então começaram a ocorrer os descontos no benefício de aposentadoria da autora.

Todavia, verifica-se que a
A
ção Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico e Direitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
foi ajuizada somente em 13/12/2023 (ID no 136897916 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de quatro anos da suposta contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos. ”
(TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI no 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI No 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Ademais, se porventura ficar constatado ao final do litígio que não houve a contratação do citado empréstimo, à vista dos rendimentos da agravante e a capacidade financeira do agravado, a situação pode ser fácil e rapidamente revertida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024